Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-11.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA 40MG. TEMA FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE CARACTERIZADA E FUNDAMENTADA DIANTE DO QUADRO COM FATORES DE RISCO. TROMBOFILIA. FEITO NA VIGÊNCIA AO TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXIGÊNCIA AOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. FÁRMACO ATUALMENTE INCORPORADO PELO SUS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de procedência que condenou o Estado de Mato Grosso ao fornecimento de fármaco - “ENOXOPARINA 40MG, 30 DOSES/MÊS”.
Pretensão recursal: afastamento da condenação ao fornecimento do medicamento.
No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do tratamento por meio da administração do fármaco, conforme indicação médica, a qual atesta o quadro de saúde com fatores de risco.
O Tema 106/STJ (REsp 1657156 / RJ), cujo teor fixou os requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS, teve seus efeitos modulados para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do seu julgamento. Aplicável, pois, na hipótese em apreço. Autora que demonstra necessidada medicação, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA.
Atualmente, o fármaco encontra-se incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde, com inserção pela Portaria n. 10, de 24 de janeiro de 2018, com informação de não contemplação por não estar na lista de assistência do Ministério da Saúde.
Demora nos procedimentos administrativos para regulamentação que não pode ser imputada ao usuário.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
Recurso conhecido e desprovido.
Fixo ao recorrente/sucumbente o pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do ínfimo valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAMARA SCHNEIDER - CPF: 738.118.231-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020